Tribunal: STF
Processo: Rcl 81020
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, em 17.6.2025, contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 956.966/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP, na Execução da Pena n. 7000100-66.2002.8.26.0032, determinado a realização de exame criminológico em relação ao beneficiário, Claudionor Zanardi, em 9.9.2024, para instruir pedido de progressão ao regime semiaberto por ele formulado.



    O beneficiário interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0014113-41.2024.8.26.0996 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 25.10.2024, a 13ª Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso.



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 956.966/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.11.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração, mas concedeu habeas corpus, de ofício, para determinar “que o Juízo das Execuções Criminais promova a análise, com brevidade, do pedido de progressão de regime prisional do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico” (fls. 143-144, e-doc. 2).



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.2.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO BASEADA TÃO SOMENTE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, LONGA PENA A CUMPRIR E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal’ (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). 



    2. Dessa forma, constata-se que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, como na hipótese, sob pena de afrontar o disposto nos art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º do Código Penal. 



    3. Esta Corte Superior de Justiça pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime, de modo que a avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal. Precedentes. 



    4. Na hipótese dos autos, confrontado o entendimento desta Corte sobre o tema com o julgado impugnado, vê-se que a ordem de realização de exame criminológico fundamentou-se na prática de novo crime quando em liberdade, na gravidade dos delitos praticados, na eventual quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, bem como na literalidade da nova redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 14.843/2024, que não retroage ao presente caso, sem indicar, portanto, qualquer elemento concreto ocorrido durante a execução que justifique a realização do exame criminológico, contrariando a jurisprudência pacífica e os termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte, in verbis: ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. 



    5. Agravo regimental desprovido” (fls. 167-168, e-doc. 2).



    O reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Nesta ação, o reclamante alega que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “Claudionor Zanardi, reincidente, cumpre longa pena de 40 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão, pela prática de homicídio qualificado, estupro de vulnerável, roubo majorado e ameaça. Nas diversas vezes em que foi solto, tornou a delinquir” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, “para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a nova regra do sistema e seu largo histórico de dedicação a práticas criminosas, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações à 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato, Claudionor Zanardi (com endereço informado nos autos como sendo ‘Penitenciária de Lucélia’ – fls. 23), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “No presente caso, em que pese o preenchimento do requisito objetivo em data próxima, o sentenciado cumpre pena por crimes graves (homicídio qualificado, estupro de vulnerável, roubo circunstanciado), cometidos mediante violência ou grave ameaça e possui considerável período de pena por cumprir (vencimento das penas em 26/7/2037). 



    Além disso, no caso, não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o ‘bom’ comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores. 



    Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado, que forneça com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal. 



    Afinal, como asseverado no voto de lavra do Ministro LUIZ FUX, no julgamento do Habeas Corpus nº 106.678, tratando do tema da progressão de regime [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao 'bom comportamento carcerário', como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador [...]. 



    Neste sentido, o STJ reconheceu que: ‘[...]é temerário substituir a exigência de parecer da Comissão Técnica de Classificação (CTC) e a submissão do presidiário a exame criminológico como condição à eventual direito de progressão do regime fechado para o semiaberto por um simples atestado de boa conduta, firmado por diretor de estabelecimento prisional’ (STJ, HC 38.602/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, j. 09.11.04 DJU 17.12.04. p. 589, onde, não obstante a ponderação transcrita, se reconheceu que foi esta, efetivamente, a intenção da Lei 10.792/03). 



    Deve-se levar em conta ‘que a pena além do caráter punitivo possui a finalidade de ressocialização. O condenado deve demonstrar sua resposta e adaptação ao regime prisional em que se encontra para que possa ser beneficiado com outro mais leve, não havendo qualquer óbice legal que impeça o Magistrado de se utilizar de avaliações técnicas como subsídio de sua decisão’ (TJ-SP - Agravo nº 0446702-90.2010.8.26.0000, Relator Des. Marco Antonio Marques da Silva, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 31.03.2011, Data de Publicação: 05/04/2011). 



    Portanto, por ser um benefício da execução penal em que ocorre o abrandamento da vigilância direta do apenado, torna-se imprescindível a realização de exame criminológico para se aferir cumprimento do requisito subjetivo. 



    Diante do exposto, determino que seja oficiado à direção do presídio, requisitando a realização de exame criminológico em CLAUDIONOR ZANARDI, recolhido no(a) Penitenciária de Lucélia, a fim de instruir o pedido em epígrafe, cujos laudos deverão ser apresentados no prazo de 60 (sessenta) dias, juntamente com o relatório conjunto de avaliação, a ser realizado pelos diretores da unidade prisional, assistente social e psicólogo, devendo ser conclusivo, favorável ou contrário ao benefício, nos termos da Resolução SAP nº 88/2010” (fls. 23-24, e-doc. 2).



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do juízo da Execução, nos seguintes termos:



    “Conforme consta, o sentenciado, reincidente, cumpre pena de 40 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão, pela prática de homicídio qualificado, estupro de vulnerável, roubo majorado e ameaça. Iniciou a expiação em 04/7/1999, estando o término de cumprimento previsto para 30/05/2040 (total de interrupções de 232 dias). 



    Alegando o preenchimento do requisito objetivo, com bom comportamento certificado, o sentenciado pleiteou a concessão da progressão de regime. O d. Magistrado não apreciou o mérito do pleito e determinou a realização de exame criminológico, a fim de verificar o cumprimento do pressuposto subjetivo 



    O recurso não comporta provimento. 



    É certo que a longa pena a cumprir e a gravidade dos delitos não são, isoladamente, impeditivos à progressão de regime. No entanto, na hipótese, registra o sentenciado vida delitiva, ao que consta, desde 1999. E, mesmo após o cumprimento de parcela das penas impostas, beneficiado com progressão, tornou a delinquir, traindo, assim, a confiança depositada. Assim, sempre respeitados entendimentos diversos, não fornece segurança acerca da aptidão para a fruição de regime menos rigoroso. 



    Frise-se, a respeito do bom comportamento, que é o mínimo esperado daquele que foi segregado da sociedade por atentar contra relevantíssimos bens de seus semelhantes. 



    Ainda que a Lei n. 10.792/03 tenha alterado o artigo 112 da Lei de Execução Penal, exigindo apenas o ‘bom comportamento’ ao invés do ‘mérito’, esta C. Câmara já havia firmado entendimento de que a questão não é tão simples e não torna o Magistrado um autômato, pois, é certo, ao adentrar no estabelecimento penal, mesmo que inconscientemente, o sentenciado passa a ajustar sua conduta conforme o quadrante das suas regras internas. Faz isso, aliás, por necessidade de sobrevivência, razão pela qual, o ‘bom comportamento’ seria resultado natural e decorrente dessa necessidade. 



    E, neste sentido, aceitar o seu simples atestado como indicativo da cessação da periculosidade do agente é consagrar o absurdo, mesmo porque o diretor do estabelecimento prisional não possui qualificação técnica para verificar a real recuperação do reeducando. Simplesmente atesta que o sentenciado se comporta conforme as diretrizes do sistema carcerário, o que, diga-se de passagem, é dever do preso. 



    A população ordeira, legitimadora da atuação do Poder Judiciário, espera prudência do Juiz quando diz o direito, não podendo o magistrado ficar adstrito a tal certificado e colocar em regime de menor fiscalização sentenciado que demonstrou, com suas gravíssimas infrações e histórico prisional, comportamento que traz dúvida sobre a aptidão ao convívio em sociedade, ainda que de modo parcial” (fls. 15-16, e-doc. 2).



    8. O Superior Tribunal de Justiça cassou a decisão do juízo da execução, nos seguintes termos:



    “O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. 



    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos. 



    Da realização de exame criminológico após a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024. 



    Conforme asseverei, a questão posta a deslinde refere-se à necessidade de realização do exame criminológico para o deferimento de progressão ao regime semiaberto. 



    Quanto ao tema, destaquei, inicialmente, que a Lei n. 14.843/2024 deu nova redação ao § 1º do art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao dispor que: ‘Em todos os casos, o apenado terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão’ - destaquei.



    Há de se ressaltar que as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP) (HC n. 926.021, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 5/8/2024). 



    Relembre-se, em questão de progressão de regime, que já decidiu o Supremo Tribunal Federal que A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte (RHC 221271 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 9-5-2023). 



    Nesse sentido, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, pela mesma razão, considerou que a Lei n. 11.464/2007 não incide sobre os casos anteriores à sua publicação, uma vez que adicionou requisitos para progressão dos condenados por crimes hediondos, o que, ademais, culminou na edição do enunciado sumular n. 471/STJ, que assim dispõe:



    Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional.



    Depreende-se, portanto, da interpretação da nova redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 14.843/2024, a ocorrência de novatio legis in pejus, uma vez que tal alteração, sem dúvida alguma, pela literalidade da redação posta, tornou obrigatória a realização de exame criminológico ao acrescentar requisito impreterível e, por consequência, tornar forçosamente mais moroso o exame dos requisitos para a progressão de regime. 



    Ademais, a respeito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, tem-se recentíssima decisão monocrática proferida pelo Ministro ANDRÉ MENDONÇA no HC n. 240.770/MG, em que se considerou que, tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius), concluindo pela impossibilidade de retroação no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa — no qual se enquadra o crime de roubo —, cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (lex gravior). Abaixo a ementa da referida decisão: (...).



    Desse modo, constata-se que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, como na hipótese, sob pena de afrontar o disposto nos art. 5º, XL, da Constituição Federal, e art. 2º do Código Penal. 



    Nesse sentido, os mais recentes precedentes desta Corte: (...).



    No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena por fatos anteriores à referida modificação legislativa, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. 



    Isso posto, passei a examinar o caso em comento à luz da legislação e jurisprudência prévias à Lei n. 14.843/2024. 



    Da realização de exame criminológico para crimes praticados antes da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024 



    Ressaltei que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o art. 112 da Lei de Execução Penal, após a alteração trazida pela Lei n. 10.792/2003, e ainda pela Lei n. 13.964/2019, não mais exigia a submissão do apenado ao exame criminológico para a concessão de benefícios:



    Art. 112 [...] § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão (Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019).



    Todavia, o Juiz da Execução, ou mesmo o Tribunal de Justiça, de forma fundamentada, pode determinar, diante das peculiaridades do caso, a realização do aludido exame para a formação do seu convencimento, nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte, in verbis: ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. 



    O tema também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal: (...).



    De outro lado, a jurisprudência desta Corte pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal. 



    Assim sendo, a gravidade abstrata dos crimes praticados, eventual grande quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, a reincidência e faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas não constituem fundamento idôneo a justificar a realização de exame criminológico. Confira-se: (...).



    Na espécie, ao manter a decisão do Juízo de Execução e determinar a realização de exame criminológico para fins de obtenção de progressão de regime, o Tribunal de origem adotou, no voto condutor do acórdão, a seguinte fundamentação (eSTJ fls. 14/16): (...).



    Confrontado o entendimento desta Corte sobre o tema com o julgado impugnado, vê-se que a ordem de realização de exame criminológico fundamentou-se na prática de novo crime quando em liberdade, na gravidade dos delitos praticados, na eventual quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, bem como na literalidade da nova redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 14.843/2024, que não retroage ao presente caso, sem indicar, portanto, qualquer elemento concreto ocorrido durante a execução que justifique a realização do exame criminológico. 



    De se registrar, inclusive, que a última falta disciplinar foi praticada em data longínqua, qual seja, em 21/3/2013 (e-STJ fl. 54).



    Entendi, assim, que, no caso concreto, está configurada flagrante ilegalidade a justificar a concessão do writ de ofício, a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais promova a análise, com brevidade, do pedido de progressão de regime prisional do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico.



    Diante desse contexto, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 171-179, e-doc. 2).



    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a determinação de realização do exame criminológico, realçou o fato de o beneficiário, “reincidente”, e no cumprimento de “pena de 40 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão, pela prática de homicídio qualificado, estupro de vulnerável, roubo majorado e ameaça”, “registra[r] o sentenciado vida delitiva, ao que consta, desde 1999. E, mesmo após o cumprimento de parcela das penas impostas, beneficiado com progressão, tornou a delinquir, traindo, assim, a confiança depositada”.



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019).



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP na Execução da Pena n. 700100-66.2002.8.26.0032.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 956.966/SP, ao Desembargador Augusto de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Agravo de Execução Penal n. 0014113-41.2024.8.26.0996, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP (Execução da Pena n. 700100-66.2002.8.26.0032), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora